Tribunal: TJBA
Processo: 8078595-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078595-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UILMA PORFIRIO BATISTA e outros Advogado(s): BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE E MATERIAL DE FRACIONAMENTO. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Uilma Porfirio Batista, presa em flagrante em 19.11.2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, em sua residência, de 17,36g de cocaína e 300 sacos plásticos tipo ziplock, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação de homicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sob o fundamento da garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é possível a análise originária, em sede de Habeas Corpus, do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi submetido previamente ao juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação que atestou a natureza ilícita da substância apreendida. 5. A apreensão conjunta de droga e de expressiva quantidade de material destinado ao fracionamento e acondicionamento evidencia, em juízo preliminar, a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal para fins de análise da prisão cautelar. 6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no contexto da apreensão, realizada durante investigação de homicídio supostamente relacionado à atuação de facção criminosa. 7. A existência de indícios de vinculação da paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A análise originária, em Habeas Corpus, de pedido não submetido ao juízo de primeiro grau configura supressão de instância. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 217.878/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, HC nº 1.021.010/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, RHC nº 221.025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8078595-85.2025.8.05.0000, impetrado por BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS em favor de UILMA PORFIRIO BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Juiz da 2ª Vara das Garantias de Salvador/ BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora